Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736931-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA LOURENCIA RAMOS, LUCIANA PEREIRA DE SOUSA, LUCIANA RABELO SILVA, LUCIANO CORPES FEITOSA, LUCIANO HENRIQUES DA SILVA, LUCIANY CARVALHO LOPES, LUCICLEIDE DE FIGUEIREDO DE SOUSA, LUCIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, LUCIENE ALVES DE OLIVEIRA, LUCIENE LUCI TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator